Tribunal: TJBA
Processo: 8001997-84.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001997-84.2024.8.05.0078

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA JOSE ALENCAR DE JESUS

Advogado(s): JOAO FRANCISCO ANDRADE ALMEIDA

APELADO: BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA

Advogado(s):JOSE MIGUEL DA SILVA JUNIOR

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE AUMENTO NO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MAJORAÇÃO PERTINENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de contrato de empréstimo, restituição em dobro de valores indevidamente descontados do benefício previdenciário e condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, pleiteando exclusivamente a majoração do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado, considerando as circunstâncias específicas do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

No arbitramento do dano moral, o julgador deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, as condições econômicas das partes e o caráter pedagógico da indenização, conforme estabelece o art. 944 do Código Civil.

A parte autora é pessoa idosa, aposentada, que percebe benefício previdenciário de pequena monta, circunstâncias que não foram adequadamente ponderadas na fixação da indenização inicial, revelando-se esta desproporcional ao dano efetivamente sofrido.

Os descontos indevidos em benefício de natureza alimentar causaram lesão à dignidade da pessoa humana, justificando a majoração do valor indenizatório para adequada compensação e função pedagógica.

Quanto aos honorários advocatícios, não há hipótese de majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC, uma vez que o recurso foi interposto pelo próprio autor e provido nesta instância, mantendo-se apenas os honorários fixados pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
"A fixação do valor de indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, a vulnerabilidade da vítima e o caráter pedagógico da condenação, sendo cabível a majoração quando o valor arbitrado em primeira instância não se mostra suficiente para reparar adequadamente o dano sofrido."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 944; CF/1988, art. 5º, V e X; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 604.801/RS; STJ, AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 09.08.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8001997-84.2024.8.05.0078
, tendo como Apelante
M
ARIA JOSÉ ALENCAR DE JESUS
,
e
sendo
Apelad
a
a

BINCLUB SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA
.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em,
à unanimidade,
CONHECER E
D
AR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

GUSTAVO SILVA PEQUENO
JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU - RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA